Tribunal: TJMT
Processo: 1015711-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015711-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), PORTAL NORTE - INDUSTRIA DE PORTAS E BATENTES LTDA - EPP - CNPJ: 02.488.187/0001-40 (AGRAVANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JUSSARA DE FATIMA DE ALMEIDA LEOBET - CPF: 459.130.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. TEMA
N.
104 DO STJ. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO.
JU
ÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Remessa de feito pelo Superior Tribunal de Justiça para eventual exercício do juízo de retratação em relação ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação do julgado ao Tema
n.
104 do STJ, que estabelece a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

III. Razões de decidir:

3.
Conforme o Tema
n.
104 do STJ, a exceção de
pré
-executividade é via adequada para a análise da prescrição quando esta puder ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4.
Entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação no executivo fiscal, não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento:
"A exceção de
pré
-executividade é via adequada para arguição de prescrição quando esta puder ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória, sendo inocorrente a prescrição quando o despacho citatório ocorre antes do transcurso do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito tributário."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, I (redação dada pela LC 118/2005); CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 104).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de feito pelo Superior Tribunal de Justiça para, nos moldes do art
igo
1.030,
inciso
II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
PORTAL NORTE - INDÚSTRIA DE PORTAS E BATENTES LTDA - EPP
e
DARI LEOBET JUNIOR
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0001098-66.2016.8.11.0102, rejeitou a exceção de
pré
-executividade por eles apresentada.

Em sede
de agravo de instrumento
, os agravantes alegaram a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a constituição do crédito tributário teria ocorrido em 25.3.2010, enquanto a ação foi ajuizada somente em 02.9.2016, ou seja, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Após o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, os recorrentes interpuseram Recurso Especial (Id. 204106693), alegando violação dos artigos 150, § 4o, 156, inciso V, e 174, todos do Código Tributário Nacional, e 332, § 1o, do Código de Processo Civil.

O Recurso Especial foi inadmitido pela Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob o fundamento de que seria necessário reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Contra essa decisão de inadmissão, os recorrentes interpuseram Agravo em Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça (Id. 245214176).

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o c. Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos para possível juízo de retratação em relação ao Tema
n.
104, que estabelece a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, faço a análise do feito para eventual exercício do juízo de retratação, nos moldes do art
igo
1.030,
inciso
II, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, considerando a determinação do c. Superior Tribunal de Justiça para adequação do julgado ao entendimento firmado no Tema 104.

O acórdão, que ora se pretende retratar, foi assim ementado:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FETHAB - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL - DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS - ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

É possível reconhecer a prescrição, em sede de exceção de
pré
-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória e seja verificada de plano pelo juiz.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada
”.
(Id. 199697709).

O Tema
n.
104 do STJ, firmado no julgamento do REsp n. 1.104.900/ES,

dispõe
que
"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

No caso em análise, ao examinar o v. acórdão proferido por esta Câmara, verifico que, embora a prescrição seja causa de extinção do crédito tributário, o recurso não foi provido sob o fundamento de que os documentos essenciais para atestar com precisão os marcos temporais dos fatos geradores, das causas de interrupção/suspensão e da constituição definitiva do crédito, não estavam presentes nos autos, tornando inviável o reconhecimento da prescrição, especialmente por se tratar de exceção de
pré
-executividade.

O fundamento do acórdão que ora se retrata, portanto, está parcialmente em desacordo com o Tema
n.
104 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, na medida em que entendeu pela necessidade de dilação probatória para a verificação da prescrição, quando, na realidade, os elementos essenciais para a análise da questão já estavam presentes nos autos.

De fato, o exame da ocorrência ou não da prescrição, no caso concreto, não demanda dilação probatória, podendo ser realizado com base nos documentos já acostados aos autos, em especial a Certidão de Dívida Ativa, que indica a data da constituição definitiva do crédito tributário.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão controvertida
refere-se
à data da constituição definitiva do crédito tributário, marco inicial para a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

(...)
.”
[
g.n
].

Conforme devidamente reconhecido pelo
J
uízo
a quo
e confirmado pelos documentos constantes nos autos, a constituição definitiva do crédito tributário referente à CDA n
.
201412026 ocorreu em 11
.
12
.
2013, data expressamente consignada na própria Certidão de Dívida Ativa emitida pela Fazenda Pública.

Ocorre que a execução fiscal foi ajuizada em 02.9.2016, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 12.9.2016, ou seja, antes do transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que se completaria apenas em 11.12.2018.

Dessa forma, considerando que da data da constituição definitiva do crédito tributário –
11.12.2013
– até o despacho que ordenou a citação –
12.9.2016
– transcorreram aproximadamente 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, não há que se falar em prescrição do crédito tributário.

No que tange à alegação da parte agravante de que a constituição definitiva do crédito tributário teria ocorrido em 2010, tal argumento não se sustenta. Isso porque a constituição definitiva somente se aperfeiçoou em 11.12.2013, quando o contribuinte teve ciência do Aviso de Cobrança II n. 696884, conforme expressamente indicado na CDA que ampara a presente execução.

Assim, em juízo de retratação, adequando o julgamento ao entendimento firmado no Tema
n.
104 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, reconheço que a exceção de
pré
-executividade é a via adequada para a arguição de prescrição, quando esta puder ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória, como é o caso dos autos. Contudo, no mérito, mantenho a conclusão pela inocorrência da prescrição.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação positivo
para adequar o julgado ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 104, tão somente para reconhecer a exceção de
p
ré
-
executividade como a via adequada para a análise da alegada prescrição, mas mantida incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
quanto à inocorrência do quinquídio prescricional.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025